Tribunal: TJDFT
Processo: 0733341-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733341-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAINNER PEREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: BARTOLOMEU SILVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAINNER PEREIRA DE ARAUJO, parte executada, contra a r. decisão (ID 244919551) proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0716965-66.2025.8.07.0001), manteve a decisão judicial de restrição de transferência do bem automóvel Porsche/Cayenne V6, ano/modelo 2013/2014. Cito parte da decisão (ID 244919551): 1.1. Em relação aos embargos acostados no ID 245053916, opostos pelo exequente, observa-se que houve erro material na sentença prolatada. Com efeito, da análise da petição ID 242393048, observa-se que se trata de requerimento de parcelamento da dívida, com esteio no art. 916 do CPC. No entanto, o credor rejeitou o parcelamento no valor proposto (ID 243720658), ao passo em que pugnou pela manutenção da penhora sobre o veículo (Porsche/Cayenne, placa FSS-0G37). Em que pese o pedido de parcelamento, sobreveio a sentença recorrida, declarando extinta a obrigação (ID 244724602). Assim, ante o erro material na apreciação do pedido deduzido, empresto aos presentes embargos efeitos modificativos para REVOGAR a sentença ID 244724602, ao passo em que determino o prosseguimento do feito, até quitação das prestações e adimplemento integral da obrigação. 1.2. No que diz respeito aos embargos acostados no ID 244850924, considerando a revogação da sentença prolatada, recebo-o como pedido de reconsideração. Tendo em vista o parcelamento postulado, deve ser mantida a restrição judicial (restrição de transferência, conforme ID 233981654) até adimplemento da obrigação. A parte agravante (ID 75018663) alega que a manutenção da restrição RENAJUD — medida de natureza eminentemente constritiva e apta a limitar a disponibilidade econômica do bem — contrária à finalidade prática do parcelamento, que é paralisar a marcha executiva enquanto perdurar o cumprimento regular. Assim, a continuidade do gravame, apesar do adimplemento em curso, revela-se incompatível com a disciplina do art. 916 e com a teleologia do instituto, esvaziando o incentivo legal ao pagamento escalonado. Defende que à luz da boa-fé objetiva e da cooperação processual (arts. 6o e 8o do CPC), bem como do poder-dever de condução do processo com efetividade e sem excessos (art. 139, IV, do CPC), não se justifica a cumulação de medidas que não agregam proteção relevante ao crédito. O parcelamento deferido, somado ao controle jurisdicional das parcelas, protege suficientemente o exequente, dispensando a continuidade de restrição que apenas agrava a posição do executado sem ganho real de efetividade. Sustenta que o parcelamento judicial deferido e efetivamente cumprido pelo Executado já constitui mecanismo idôneo de satisfação do crédito, com previsão legal expressa de suspensão dos atos executivos enquanto perdurar o adimplemento. Observa-se no presente caso que, em tal cenário, a sobreposição de constrição sobre bem específico deixa de agregar utilidade concreta ao resultado prático da execução, pois o crédito encontra-se protegido pelo próprio regime legal de pagamento escalonado e pela possibilidade de retomada imediata dos atos executivos em caso de inadimplemento. Aduz que há incompatibilidade normativa. O art. 916, uma vez observado o depósito inicial e deferido o parcelamento, aciona a suspensão dos atos executivos. A permanência do RENAJUD durante o cumprimento regular contraria o efeito legal do instituto e esvazia o incentivo ao pagamento escalonado. Segundo, verifica-se violação à proporcionalidade e à menor onerosidade (art. 805 do CPC). O crédito está protegido pelo parcelamento e pela possibilidade de retomada imediata dos atos em caso de inadimplemento. Manter a restrição acrescenta pouco ganho efetivo ao Exequente e impõe ônus desnecessário ao Executado. Afirma que impõe-se a otimização da efetividade sem excessos (arts. 6o, 8o e 139, IV, do CPC). A cooperação processual recomenda evitar a cumulação de medidas que não tragam utilidade incremental. A revisão afasta excesso e preserva a tutela do crédito. Há adequação de tutela com risco de dano útil. A restrição limita a administração do patrimônio e pode dificultar soluções que favoreçam a própria quitação (substituição do bem, venda para amortização, garantia fiduciária lícita). A reforma evita agravamento desnecessário enquanto se mantém, como contracautela, a possibilidade de reativação dos atos executivos se houver inadimplemento. Ao final, requer a concessão da tutela provisória recursal (efeito suspensivo), nos termos do art. 1.019, I, 995, parágrafo único, e 300 do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 244919551) e determinar o levantamento imediato da restrição RENAJUD incidente sobre o veículo Porsche/Cayenne V6, 2013/2014, placa FSS-0G37 (RENAVAM 00998638927). Preparo recolhido (ID 75018961). É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para concessão de parte da tutela pleiteada. Ao se analisar o caso concreto, de modo perfunctório, à luz da boa-fé objetiva e da efetividade da prestação jurisdicional, considero que a penhora do bem móvel deve ser mantida até o integral adimplemento da obrigação. Não se vislumbra como medida excessiva a manutenção da penhora que garanta a satisfação do débito ainda em aberto. Além disso, não há desproporcionalidade, nem verifico a onerosidade excessiva ao devedor, uma vez que caso não ocorra o pagamento acordado, o veículo poderá ser utilizado como garantia da execução. Também não se vislumbra periculum in mora, uma vez que é possível aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo colegiado desta Corte. Por outro lado, caso a penhora seja cancelada, há risco de dano ao credor caso o veículo seja objeto de negócio jurídico. Assim, considerando a ausência de probabilidade do direito e o perigo na demora, deve-se aguardar o julgamento do mérito do recurso para se decidir se é possível a revogação da penhora sobre o bem. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital